Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702610-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria José Silva Almeida em face da r. decisão (ID 22765089) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor do Banco do Brasil SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O douto Juiz a quo, por meio de ofício (ID 23987600), encaminhou cópia de sentença proferida nos autos principais (ID 23987601), em que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, fato que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator